Tribunal: TJSP
Processo: 0007031-95.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
Recurso interposto visando, no mérito, à absolvição por falta de provas ou à desclassificação do fato para falta média, com pleito subsidiário de elisão da perda dos dias remidos. Impertinência.

1.- Homologação de falta disciplinar de natureza grave. Mérito. Provas.

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
Recurso interposto visando, no mérito, à absolvição por falta de provas ou à desclassificação do fato para falta média, com pleito subsidiário de elisão da perda dos dias remidos. Impertinência.

1.- Homologação de falta disciplinar de natureza grave. Mérito. Provas. Peças de instrução. Coesos depoimentos dos agentes penitenciários, ungidos pela presunção de veracidade em seus relatos, a confirmarem os fatos, os quais, embora negados pelo agravante, contaram com a admissão espontânea, em sua oitiva, de pertencimento à facção criminosa conhecida como "P.C.C.". Descumprimento de deveres disciplinares. Conduta de clara indisciplina e desrespeito aos agentes penitenciários, ainda mais pela autoproclamada adesão a uma organização criminosa. Irrefutável rebaixamento do nível de ordem interna. Incompatibilidade da conduta analisada, ainda mais em meio às demais circunstâncias, com mera conduta inconveniente, nos termos do art. 45, I, da Resolução SAP 144/2010. Feixe de condutas proibidas, que desvelam completa recalcitrância à ordem interna e à posição de autoridade dos agentes penitenciários. Art. 50, VI, caput, c/c art. 39, II e III, ambos da LEP. Falta média ou leve. Desclassificação inviável. Homologação mantida.

2.- Consectários. Elisão da perda do tempo remido ao mínimo legal. Inviabilidade. Tendo entrado em vigor a Lei no 12.433/2011, a perda do tempo remido, que antes era integral, passou a variar entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo o Magistrado, como corolário do disposto no art. 93, IX, da CR/88, eleger o índice adequado de maneira fundamentada, em atenção ao disposto no art. 57, da LEP, situação verificada na espécie, pela imposição da fração máxima para desconto dos dias remidos.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007031-95.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante LUCAS MATEUS MACIEL DA CRUZ, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007031-95.2020.8.26.0996 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007031-95.2020.8.26.0996.
Agravante: LUCAS MATEUS MACIEL DA CRUZ (Defensor
Público, Dr. Fernando Soares Tolomei).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Luiz Augusto Esteves de Mello.
Execução: Presidente Prudente.
VOTO no 19.867.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE.
DECISÃO
HOMOLOGATÓRIA.
RECURSO DA DEFESA.
Recurso interposto visando, no mérito, à
absolvição por falta de provas ou à
desclassificação do fato para falta média,
com pleito subsidiário de elisão da perda
dos dias remidos. Impertinência.
1.- Homologação de falta disciplinar de
natureza grave. Mérito. Provas. Peças de
instrução. Coesos depoimentos dos agentes penitenciários, ungidos pela
presunção de veracidade em seus relatos,
a confirmarem os fatos, os quais, embora
negados pelo agravante, contaram com a
admissão espontânea, em sua oitiva, de
pertencimento
à
facção
criminosa
conhecida
como
“P.C.C.”.
Descumprimento de deveres disciplinares.
Conduta de clara indisciplina e desrespeito
aos agentes penitenciários, ainda mais
pela
autoproclamada
adesão
a uma
organização
criminosa.
Irrefutável
rebaixamento do nível de ordem interna.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007031-95.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Incompatibilidade da conduta analisada,
ainda mais em meio às demais circunstâncias, com mera conduta
inconveniente, nos termos do art. 45, I, da
Resolução
SAP
144/2010.
Feixe
de
condutas
proibidas,
que
desvelam
completa recalcitrância à ordem interna e à
posição
de
autoridade
dos
agentes
penitenciários. Art. 50, VI, caput, c/c art.
39, II e III, ambos da LEP. Falta média ou
leve.
Desclassificação
inviável.
Homologação mantida.
2.- Consectários. Elisão da perda do
tempo
remido
ao
mínimo
legal.
Inviabilidade. Tendo entrado em vigor a
Lei no 12.433/2011, a perda do tempo
remido, que antes era integral, passou a
variar entre um dia e 1/3 (um terço) do
tempo remido, devendo o Magistrado,
como corolário do disposto no art. 93, IX,
da CR/88, eleger o índice adequado de
maneira fundamentada, em atenção ao
disposto no art. 57, da LEP, situação
verificada na espécie, pela imposição da
fração máxima para desconto dos dias
remidos.
Negado provimento.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007031-95.2020.8.26.0996 -Voto no
4
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 02/09) interposto, com fundamento no
artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por
LUCAS MATEUS MACIEL DA CRUZ, contra a r. decisão
interlocutória, proferida no curso da execução de pena (fls.
58/60
proferida em 08.07.2020), que reconheceu a prática da
falta disciplinar de natureza grave, nos Autos da
Comunicação de Evento no 13/2020 (desrespeito e indisciplina
artigo 50, VI, c/c artigo 39, II III, ambos da Lei de Execução Penal) e,
assim, interromper o lapso temporal para, apenas, a
progressão de regime, e decretar perdido 1/3 (um terço)
dos dias remidos anteriormente à data da falta.
Busca o agravante, nesta Instância, em
síntese, no mérito propriamente dito, a absolvição por falta
de provas ou a desclassificação do fato para falta média,
com pleito adicional de elisão da perda dos dias remidos
ao mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007031-95.2020.8.26.0996 -Voto no
5
Contraminuta ministerial às fls. 14/20 pelo
não provimento do agravo. A r. decisão foi mantida pelo
Juízo “a quo”, inexistindo retratação (fls. 21).
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer, alvitrou o não provimento do recurso (fls. 71/74).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Agravo
que,
sem
suscitar
quaisquer
tópicos preliminares, impugna a homologação da falta
como de natureza grave, urgindo, seja pela absolvição do
sentenciado ao argumento da insuficiência de provas,
seja pela readequação das sanções em proporção ao
pretendido abrandamento para falta média, não olvidado o
pleito subsidiário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007031-95.2020.8.26.0996 -Voto no
6
Consta dos autos que, em 28.04.2020,
por volta das 14h45min, no Pavilhão Habitacional H, Raio
VIII,
da
Penitenciária
de Osvaldo Cruz, durante
atendimento a diversos sentenciados, o ora agravante
pôs-se, de forma agressiva, a enunciar que pertencia à
facção criminosa conhecida como “P.C.C.
Primeiro
Comando da Capital” e passou a exigir, sem razões
esclarecidas, atendimento imediato pelo Diretor do
Centro de Segurança e Disciplina, reafirmando seu
vínculo com o crime organizado, mesmo após as
advertências dos agentes de segurança penitenciária
(Comunicação de Evento no 13/2020 fls. 27). Fatos reportados à
Autoridade Administrativa, o que ensejou a instauração
da competente sindicância.
Caderno de provas perfeitamente apto a
sufragar o deslinde desfavorável ao recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007031-95.2020.8.26.0996 -Voto no
7
Materialidade e autoria incontroversas,
diante do conjunto de provas. Em se cuidando de conduta
que, como regra (e o caso em testilha não constituiu exceção), não
deixa vestígios, a comprovação da dita materialidade
respalda-se nas próprias peças de instrução, nenhuma
das quais judicialmente impugnada, sem prejuízo das
provas orais. Autoria certa. Diante da natureza da infração
praticada,
mostraram-se
assertivos
os
agentes
penitenciários ouvidos quanto à identificação de Lucas
como central ao epicentro dos fatos. Diversamente do
quanto se sustenta no recurso, as provas orais, em
complemento às peças de instrução, perfazem conjunto
probatório hábil a conferir respaldo ao reconhecimento da
infração disciplinar. Henrique Batista dos Santos (fls. 40) e
Carlos Eduardo Segura Gonzalez (fls. 41) coonestaram, de
forma uníssona, os fatos reportados na citada
Comunicação de Evento (fls. 27). E ao contrário do
agravante, que detém interesse pessoal direto no
deslinde, os agentes de segurança penitenciária, como
agentes públicos, gozam de presunção relativa de
veracidade (“iuris
tantum”) e não possuíam qualquer
comprovado objetivo transverso em inculcarem os
fatos a inocentes. Além disso, o próprio Lucas, mesmo
tendo negado a conduta nuclear, admitiu-se como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007031-95.2020.8.26.0996 -Voto no
8
presencial ao epicentro dos fatos, reconhecendo não só
sua insistência jamais explicada adequadamente em
receber “imediato” atendimento pelo Diretor de Segurança
e Disciplina da Unidade Prisional, como também tendo
abertamente declarado ser membro da organização
criminosa
conhecida
como
“P.C.C.

Primeiro
Comando da Capital”, de forma espontânea, e na
presença
de
Defensor
designado,
no
curso
do
procedimento disciplinar (fls. 42). Não bastasse, ele ainda
reconheceu não possuir desavenças com os ditos
funcionários da penitenciária que se ouviram durante a
sindicância, o que apenas reforça o laivo de inequívoca
autenticidade nos relatos colhidos. Tampouco haveria
mínima plausibilidade, diante dos pontos amealhados, de
reconhecimento do contexto da falta, e ponderar, de forma
contraditória, pela insuficiência das provas trazidas à
colação, com base, singularmente, na lacônica negativa
vertida pelo sentenciado.
Incabível, em suma, albergar-se o pleito
absolutório, “concessa venia” ao esforço argumentativo do
nobre Defensor Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007031-95.2020.8.26.0996 -Voto no
9
Aferida
satisfatória
convergência
das
provas quanto aos fatos apurados, noutro plano, não
haveria como se acolher, na espécie, o pedido de
DESCLASSIFICAÇÃO para falta média, nos termos dos
artigos 45, inciso I, da Resolução SAP no 144/2010. Os
fatos reportados na respectiva Comunicação de Evento no
13/2020, jamais poderiam ser amoldados como “mero
comportamento inconveniente ou inoportuno”, descabendo
maiores temperamentos na espécie. O agravante, valendo-
se de tom agressivo, como bem pontuaram os agentes
penitenciários, obrou para submeter a ordem e a
disciplina internas a um mero capricho pessoal, já que
nunca se apresentou uma explanação adequada para o
“exigido” atendimento “imediato” por um dos diretores da
unidade prisional. Fê-lo, no entanto, à frente de uma
massa de sentenciados que já vinha sendo atendida
pelos funcionários da unidade em seus pleitos, o que,
decerto, comportaria, na inércia do Estado, efeitos
deletérios de descrédito da equipe interna e estímulo a
novas posturas de rebeldia e desacato. Não bastasse, o
agravante, visando conferir maior “força persuasiva” ao
seu demandismo, atrelou a reivindicação à vocalizada
adesão a uma famigerada organização criminosa,
conhecida não apenas por múltiplos atos de extrema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007031-95.2020.8.26.0996 -Voto no
10
gravidade e de tentativa de usurpação do monopólio da
violência, legitimamente repousado apenas nas mãos do
Estado, como forma de se afirmar perante a massa de
reclusos e reforçar a imperatividade no atendimento de
suas “exigências”. Desdobram-se, em suma, diversos
comportamentos na falta analisada que, longe de serem
classificados como de amainada importância, se provaram
antítese da esperada assimilação de valores sociais e do
devido acatamento à ordem e disciplina prisionais, não
olvidado o inequívoco desrespeito aos agentes diretamente captados na interlocução com um
sentenciado com semelhante postura. Nos termos do
artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39, incisos II e III, ambos da
Lei de Execuções Penais, imperativo o reconhecimento
de falta disciplinar de natureza GRAVE.
Sobre o consectário da homologação da
falta grave, correta a interrupção do prazo para
benefícios penais, na decisão se limitando o referido
efeito à progressão de regime, consectário legal
decorrente da homologação da falta grave, com esteio
expresso no artigo 127 da Lei n° 7.210/1984, pelo qual se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007031-95.2020.8.26.0996 -Voto no
11
impõe a recontagem de prazos a partir da data da
infração disciplinar. A Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
Recurso Repetitivo EREsp n° 1.176.486/SP, pacificou o
entendimento no sentido de que o cometimento de falta
disciplinar de natureza grave pelo sentenciado acarreta o
reinício do cômputo do interstício necessário ao
preenchimento do requisito objetivo para a concessão do
benefício. Vez que a falta perpetrada foi considerada de
natureza grave, inquestionável o reinício da contagem do
lapso temporal e cumprimento de pena para a concessão
da progressão de regime. Daí se ver tal entendimento,
inclusive, sedimento no verbete da Súmula n° 534 do C.
Superior Tribunal de Justiça. Ponto não impugnado na
r. decisão, ora confirmado no exaurimento do duplo grau.
Por outro lado, correta a elisão do efeito
relativo à perda dos dias remidos na fração legal
máxima, como observado no piso.
A perda de parte do tempo remido é uma
das consequências legais da prática de falta disciplinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007031-95.2020.8.26.0996 -Voto no
12
de
natureza
grave,
sendo
inquestionável
a
sua
receptividade pela Constituição Republicana de 1988.
Atualmente a dissidência em relação a possibilidade da
decretação da perda do tempo remido encontra-se
superada, adotando-se pacificamente o entendimento de
que a remição consiste em direito condicionado à
cláusula “rebus sic standibus” de o penitente não
cometer falta disciplinar de natureza grave. Dessa feita, a
revogação do benefício torna-se lícita, uma vez que este
é condicionado a cláusula resolutiva, ou seja, ocorrendo
evento futuro e incerto, a saber a prática de falta grave, o
penitente perde o direito outrora concedido, reitera-se,
sob condição. Oportuno anotar ainda, que o tema é
objeto da Súmula Vinculante no 9, do C. Supremo
Tribunal Federal, a qual possui a seguinte redação: “O
disposto no artigo 127 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi
recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite
temporal previsto no caput do artigo 58”.
Esse contexto técnico não foi alterado
pela Lei 12.433/2011, que dentre outras providências,
somente alterou a quantidade de tempo remido e/ou
trabalhado a ser revogado. Se antes a perda era integral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007031-95.2020.8.26.0996 -Voto no
13
hoje flutua entre 1 (um) dia e 1/3 (um terço) do tempo
remido, de acordo com as circunstâncias previstas no
artigo 57, da Lei de Execução Penal. Contudo, apesar de
possível a decretação da perda do tempo remido em até
1/3 (um terço), como corolário do disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Republicana, o ato deve ser
devidamente motivado, considerando, dentre outros
aspectos a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e
seu tempo de prisão, conforme previsto no artigo 127 c.c.
artigo 57, ambos da Lei de Execução Penal, situação
verificada na espécie, conforme se observa do trecho ora
transcrito, conquanto sucinta, de forma que não haveria
que se demandar por determinação a nova motivação ao
caso (fls. 56/60): “No que se refere à quantidade de dias remidos
e a remir a serem declarados perdidos, levando-se em conta a
gravidade da conduta do reeducando e as circunstâncias fáticas
em que a falta foi praticada, a perda de 1/3 dos dias é medida que
se impõe no caso concreto para a repressão e prevenção de
novas infrações disciplinares.”.
De rigor reconhecer, pois, que o Juízo
monocrático, valendo-se de motivação adequada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007031-95.2020.8.26.0996 -Voto no
14
bastante (cf. artigo 93, IX, da Constituição Republicana de 1988 c/c
artigo 57 da Lei n° 7.210/1984), estipulou um dimensionamento
proporcional à gravidade concreta do caso, ante as
deletérias consequências da conduta infratora, não se
cogitando do abrandamento da fração imposta.
Em
suma,
deve
ser
integralmente
confirmada a decisão monocrática, eis que insuscetível
de reforma, à luz do arrazoado defensivo.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, preservada, na íntegra, a r.
decisão por seus jurídicos fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR